Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VIA SNE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela parte autora em face do DER/DF, na qual sustenta, em síntese, a nulidade de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação válida, inexistência da infração e irregularidade do procedimento administrativo, especialmente por suposta abordagem presencial incompatível com autuação remota. Por esse motivo, pleiteou a declaração de nulidade do auto de infração, a exclusão dos pontos na CNH e a restituição do valor pago.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do auto de infração e a regularidade do procedimento administrativo.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de comprovação da notificação válida, inclusive via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE); (ii) violação à exigência de dupla notificação (Súmula 312 do STJ); (iii) inexistência da infração diante da alegada abordagem presencial; e (iv) ocorrência de decadência pela suposta extrapolação do prazo legal.
4. Contrarrazões ofertadas pelo ente público, pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve irregularidade na notificação da infração de trânsito, a ponto de ensejar nulidade do auto; (ii) se restou comprovada a inexistência da infração ou vício no procedimento administrativo capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Direito Administrativo, notadamente das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), bem como dos princípios que regem os atos administrativos, em especial a presunção de legitimidade e veracidade.
7. Nos termos do art. 280 do CTB, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual irregularidade. Ademais, o art. 282 do mesmo diploma legal disciplina a forma de notificação das penalidades, admitindo-se, inclusive, a utilização de meios eletrônicos.
8. No caso concreto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, porquanto: (i) não apresentou prova idônea de ausência de notificação, limitando-se a alegações genéricas; (ii) consta nos autos a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o que autoriza a presunção de regularidade da comunicação administrativa (ID 79380491, página 4); (iii) não há elementos probatórios capazes de afastar a validade do auto de infração ou demonstrar vício no procedimento.
9. Por seu turno, o ente público apresentou elementos suficientes à manutenção da presunção de legitimidade do ato administrativo, inclusive com registro da autuação e das informações constantes do sistema oficial, inexistindo prova concreta em sentido contrário (ID 79380491). Ressalte-se que a autuação sem abordagem é expressamente admitida pelo art. 280, §3o, do CTB, não havendo ilegalidade na sua adoção.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de invalidar o auto de infração, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo e a regularidade do procedimento adotado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
12. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.